Tribunal: TJDFT
Processo: 0718982-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPROCEDÊNCIA.
1 Agravo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas que deferiu detração da pena do período de efetivo cumprimento de medida cautelar consistente em recolhimento domiciliar noturno.
2 As condições impostas para a concessão da liberdade provisória, de comparecimento periódico em juízo e recolhimento ao domicílio no período noturno e folgas, não correspondem às hipóteses de detração previstas no artigo 42 do Código Penal.
3. Apesar da ausência de previsão legal, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 455097/PR, em 14.04.2021, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, pacificou o entendimento de que o óbice à detração do tempo de recolhimento noturno e aos finais de semana, determinado com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal, sujeita o Apenado a excesso de execução, em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida medida diversa do cárcere. Destacou que as hipóteses do art. 42 do Código Penal não consubstanciam rol taxativo.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 26.04.2022, acolheu a proposta de afetação do REsp 1.977.135/SC ao rito dos recursos repetitivos, a fim de uniformizar o entendimento a respeito das seguintes controvérsias: a) Definir se o período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno deve ser computado para fins de detração da pena e b) Definir se há necessidade de fiscalização eletrônica para que o tempo de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno seja computado para fins de detração (ProAfR no REsp 1.977.135-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 26/04/2022, DJe 13/05/2022. Tema 1155. Informativo 736), sem determinar o sobrestamento dos feitos que veiculam a temática.
5. Agravo desprovido.